Tribunal: CARF
Processo: 17227.721050/2022-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721050/2022-96
ACÓRDÃO
1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL ATLANTICO COPACABANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF no 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 48/55) decorrente de pagamento
sem causa, relativo ao ano-calendário de 2017 e cujo débito correlato restou formalizado no
montante total de R$ 4.548.597,02, o qual abrange a cobrança do respectivo tributo (principal), a
incidência de juros de mora e a multa no percentual de 75%, a seguir discriminado:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA

MULTA

TOTAL
IRRF
2.172.170,22
747.299,16
1.629.127,64
4.548.597,02
TOTAL
4.548.597,02
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as seguintes infrações:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa nos valores
abaixo especificados, conforme Termo de Constatação e Verificação Fiscal, anexo
e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
23/03/2017

2.000.000,00

75,00
28/06/2017

950.000,00

75,00
11/07/2017

175.000,00

75,00
20/07/2017

150.000,00

75,00
18/09/2017

475.000,00

75,00
11/10/2017

185.000,00

75,00
17/10/2017

99.030,47

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
3
Fatos geradores ocorridos entre 23/03/2017 e 17/10/2017:
Art. 674 do RIR/99
Art. 674 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados”.
3.

Conforme se verifica do “Termo de Constatação e Verificação Fiscal” (e-fls. 56/67), a
ação fiscal foi iniciada em nome de Paulo Maneiro Bouzon, pois foram identificadas transferências
bancárias do Hotel Atlântico Copacabana Ltda para sua conta pessoal. Em decorrência disso, foi
instaurada ação fiscal também em nome da empresa, para verificar a natureza dessas
transferências e sua tributação. Em resposta, a empresa afirmou que as transferências eram
distribuição de lucros para a sócia Célia Bouzon Maneiro (mãe de Paulo), e que o filho apenas
recebeu os valores em nome dela.
4.

Ao analisar a documentação contábil da empresa, a Autoridade Fiscal constatou:
(i)
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original de 2017, não havia registro de
distribuição de lucros.
(ii)
A ECF retificadora, enviada somente em 30.11.2021, incluiu uma distribuição
de R$ 3.935.000,00 à sócia Célia — após o início da fiscalização, portanto sem
espontaneidade.
(iii) A Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2017 também não registrava essas
distribuições.
(iv) Apenas em junho de 2022 foram incluídos lançamentos contábeis
extemporâneos referentes a 2017.
5.

Concluiu a Autoridade Fiscal que tais lançamentos não são válidos nem idôneos
para comprovar a operação e que as transferências caracterizam pagamentos sem causa, com
base no artigo 61 da Lei no 8.981/19951 e no artigo 674 do RIR/19992. Confira-se:
“No caso, como relatado, a empresa realizou as transferências citadas para conta
de Paulo Maneiro Bouzon, CPF 083.315.397-88. Intimada a justificar a causa das
transferências, em diligência realizada no curso da ação fiscal em nome da pessoa
física, a empresa veio a informar, e juntou, alegada retificação da contabilidade,
na qual fez constar, em pretensa escrituração extemporânea, que as
transferências realizadas integram alegadas distribuições de lucros à mãe do
beneficiário das transferências.

1 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
2 Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei n o 8.981, de 1995, art. 61).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
4
Como relatado, emitido o presente TDPF de fiscalização, lavramos o Termo de
Início de Procedimento Fiscal, informando à empresa do início da fiscalização e
reiterando os termos da intimação lavrada na diligência, concedendo novo prazo
para a empresa prestar esclarecimentos e documentação adicionais que julgasse
pertinentes ao esclarecimento da causa dos pagamentos consubstanciados nas
transferências.
Como relatamos no item (A), precedente, a empresa não respondeu ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, não apresentando quaisquer esclarecimentos
adicionais.
Na fiscalização em nome da pessoa física de Paulo, este alegou para justificar os
créditos em sua conta:
“Dividendos pagos pelo Hotel Atlântico Copacabana Ltda, recebidos por conta e
ordem de sua mãe Célia Bouzon Maneiro”
Quanto à regularidade da escrituração da empresa em relação aos alegados
pagamentos à sócia Célia, a título de lucros distribuídos, temos a relatar o que
segue.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), original, referente ao período 01/01/2017 a
31/12/2017, a empresa não consigna distribuição de lucros à sócia.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora, referente ao período
01/01/2017 a 31/1/2/2017, transmitida em 30/11/2021, após o início e
continuidade da ação fiscal na pessoa física e da respectiva intimação para
justificar a origem dos créditos, e, portanto, sem espontaneidade, a empresa
consigna distribuição de lucros à sócia no valor de R$3.935.000,00.
Na Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao período 01/01/2017 a
31/12/2017 não consta distribuição de lucros à sócia.
Na ECD referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, para autenticação do
Livro Diário no 32, transmitida em 08/06/2022, a empresa incluiu os lançamentos
retificadores extemporâneos, com alegada data de 01/01/2021, no Razão e no
Diário, a seguir reproduzidos.
[...]
A escrituração contábil da empresa é imprestável como documentação hábil e
idônea para comprovação dos registros contábeis válidos referentes aos
pagamentos realizados em 2017, pois somente foi realizada em 08/06/2022,
extemporaneamente, após o início das ações fiscais em nome da pessoa física e
da empresa, e respectivos termos de intimação e de ciência da continuidade das
mesmas, para esclarecimentos dos fatos, excluindo, portanto, a espontaneidade
para retificações das declarações e da escrituração dos envolvidos nas infrações
verificadas, à luz do §1o do Art. 7o do Decreto 70.235/1972:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
5
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Como relatamos, as alegações trazidas quanto à comprovação contábil são
imprestáveis. E ainda que tivessem comprovações contábeis regulares, os
pagamentos referentes às alegadas distribuições de lucros teriam de ser feitos à
sócia, Célia, não justificando os pagamentos realizados ao filho.
Constituem, portanto, as transferências realizadas, pagamentos sem causa.
Como constatamos, as transferências foram realizadas, no ano de 2017, para a
conta do beneficiário Paulo, sem qualquer registro na contabilidade da empresa
ou nas declarações dos envolvidos, da sócia ou do beneficiário, demonstrando a
intenção de ocultar sua ocorrência e/ou sua causa”.
6.

A Autoridade entendeu, ainda, por atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. Paulo
Maneiro Bouzon, nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, pelo “interesse
comum do beneficiário dos pagamentos sem causa objeto do lançamento”, conforme constou do
“Termo de Constatação e Verificação Fiscal”:
“C – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sobre a solidariedade com o sujeito passivo da obrigação tributária dispõe a Lei
5.172/66 do CTN (Código Tributário Nacional), em seu Título II, Capítulo IV, seção
II, no Artigo 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
No presente caso, são irrefutáveis o conhecimento e o interesse comum do
beneficiário dos pagamentos sem causa objeto do lançamento, identificado e
arrolado no Auto de Infração e no presente Termo”. (Destaques no original)
7.

Em 01.12.2022 (e-fls. 79/80), a empresa e o responsável foram cientificados do
lançamento e apresentaram Impugnação (e-fls. 102/111 e 85/95), ambas com o mesmo conteúdo,
por meio das quais suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Auto de Infração refere-se a pagamentos realizados entre 23.03.2017 e
17.10.2017 e a ciência da exigência (isto é, a notificação do lançamento) só
ocorreu em 1o de dezembro de 2022; de modo que estariam fulminados pela
decadência nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN (extinção do crédito
tributário);
(ii)
não há hipótese de incidência do IRRF de 35% porque o beneficiário das
transferências foi identificado;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
6
(iii) os valores referem-se a dividendos pagos à sócia Célia Bouzon Maneiro,
recebidos pelo filho Paulo por conta e ordem dela e tais dividendos são
rendimentos isentos de IR;
(iv) mesmo que se considerasse não comprovado o caráter de dividendos, o
correto seria tributar como omissão de rendimentos (IRPF 27,5%), e não como
IRRF de 35% com base no artigo 61 da Lei 8.981/95;
(v)
houve outro Auto de Infração lavrado apenas contra o responsável solidário
(Paulo), com fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, referente à omissão
de rendimentos de origem não comprovada (alíquota de 27,5%). Assim, o
mesmo fato estaria sendo autuado duas vezes, um com base em IRRF
(empresa, 35%) e outra com base em IRPF (pessoa física, 27,5%). Isso geraria
tratamento desigual e contraditório: o beneficiário identificado (pessoa física)
teria tributação menor do que a fonte pagadora, o que seria ilógico e
desproporcional;
(vi) o cálculo do IRRF de 35%, considerando o “reajustamento” previsto no §3o do
artigo 674 do RIR/99, resulta numa alíquota efetiva de 53,84% sobre os
valores pagos. Essa carga é quase o dobro da alíquota de 27,5% do IRPF, o que
reforça a desproporcionalidade e a inadequação da interpretação fiscal;
(vii) os lançamentos contábeis referentes às distribuições de lucros foram
registrados na ECD transmitida em 30.11.2020, antes da intimação fiscal de
04.02.2022. Portanto, não haveria escrituração extemporânea (como alegado
pela Fiscalização) e a empresa agiu espontaneamente, o que retira a
presunção de infração;
(viii) por fim, requer que o processo seja convertido em diligência, para
demonstrar que havia lucros acumulados suficientes à época e que os valores
pagos eram efetivamente dividendos distribuídos aos sócios.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 20 de outubro de 2023, a 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-045.075 (e-fls.
130/137), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
afastada a decadência, pois de acordo com a Súmula CARF no 114, para casos
de pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado, aplica-se o artigo
173, I, do CTN, que fixa o prazo decadencial de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
7
(ii)
o lançamento não se baseou no caput do artigo 61 (beneficiário não
identificado), mas sim no §1o, que trata de pagamentos a sócios, acionistas ou
terceiros sem comprovação da operação ou de sua causa;
(iii) as transferências bancárias foram comprovadas, mas a causa (motivo
econômico ou jurídico) permaneceu obscura;
(iv) os registros contábeis que tentaram justificar as transferências (como suposta
distribuição de lucros) foram feitos tardiamente, “muito a destempo”,
portanto sem validade probatória;
(v)
não há de se falar em duplicidade de autuações (IRRF de 35% para a PJ e IRPF
de 27,5% para a PF), pois trata-se de tributos distintos, com sujeitos passivos
diferentes e fundamentos legais diversos (IRRF – Lei 8.981/95; IRPF – Lei
9.430/96, art. 42).
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
DECADÊNCIA
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DILIGÊNCIAS A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

Em 14.11.2023, a empresa e o responsável foram cientificados do resultado
julgamento do Acórdão no 106-045.075, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls.
142/143), oportunidade em que, entenderam por apresentar Recurso Voluntário, através dos
quais, ratificaram as alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
8
11.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 206), os autos foram
encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela empresa Recorrente e
pelo Responsável Tributário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
14.

Como se denota dos autos, a empresa Recorrente e o responsável foram
cientificados do Acórdão recorrido em 14.11.2023 (e-fls. 142/143), apresentando os respectivos
recursos, ora analisados, no dia 14.12.2023 (e-fls. 145 e 170), ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
15.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e, por isso, devem ser
analisados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
9

II – Delimitação da Lide
16.

O presente litígio tem por objeto a análise da legalidade do lançamento tributário
efetuado pela Autoridade Fiscal, fundamentado na exigência de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) à alíquota de 35%, incidente sobre valores pagos pela empresa Recorrente a Paulo
Maneiro Bouzon, sem a devida comprovação da causa ou operação subjacente às transferências.
17.

A Autoridade Fiscal identificou transferências bancárias realizadas em 2017 pela
sociedade empresária para o referido contribuinte. A empresa alegou que tais valores
correspondiam à distribuição de dividendos pertencentes à sócia Célia Bouzon Maneiro,
transferidos ao seu filho por sua conta e ordem. Contudo, verificou-se que a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) original não registrava essa distribuição, sendo o lançamento retificador realizado
somente após o início da ação fiscal, o que levou a Autoridade Fiscal a considerar a escrituração
imprestável como prova idônea.
18.

A lide está delimitada entre a tese fazendária, de que as transferências configuram
pagamentos sem causa sujeitos ao IRRF de 35%, e a tese defensiva de que, havendo identificação
do beneficiário e comprovação da operação, não há hipótese de incidência do tributo, devendo o
lançamento ser anulado por inaplicabilidade material da norma tributária.

III – Análise da Alegação Preliminar de Decadência
19.

Os Recorrentes reiteram a alegação de decadência, pois entendem que o Fisco não
constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi lançado a destempo.
20.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Considerando que o auto de infração de IRRF aponta que os pagamentos foram
efetuados entre os dias 05/07/2017 e 09/11/2017, sendo que o Recorrente foi
cientificada da exigência tributária em 01/12/2022, isso é, quando ultrapassados
os 05 (cinco) anos entre a data da ocorrência do fato gerador e a ciência da
lavratura da autuação fiscal, impõe-se reconhecer a procedência do recurso, uma
vez que o crédito tributário está fulminado pela decadência (CTN – artigo 156,
inciso I)”. (Destaques no original)
21.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas na
decisão recorrida:
“[...]
Porém, como bem lembrado pelos Autores do feito, em casos como o vertente, o
prazo extintivo é dado pelo artigo 173, inciso I, do mesmo códice, como
estabelecido na Súmula n° 114 do CARF, tornada vinculante, isto é, de
observância obrigatória pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por
força da Portaria no 129, de 1o de abril de 2019. Por fim, não ocorreu, no caso
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
10
vertente, nenhum dos vícios arrolados no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Logo, não há acolher semelhante argumento”.
22.

Como se vê, o caso se amolda à Súmula CARF n° 114:
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
23.

Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos a partir de 23.03.2017, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a
01.01.2018, exaurindo-se em 31.12.2022. Como a ciência ocorreu em 01.12.2022 (e-fls. 79/80),
estava ainda o Fisco dentro do prazo previsto para a constituição do lançamento de IRRF, razão
pela qual não há que se falar em decadência para nenhum dos fatos geradores objeto do recurso
em apreço.
24.

A propósito:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. O
lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art. 173, I, do
CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o disposto na
Súmula CARF no 114 (vinculante). No caso concreto, o primeiro pagamento
ocorreu em 29/01/2003, assim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado seria o dia 01/01/2004 e o prazo
decadencial de cinco anos se consumaria em 01/01/2009. Como o lançamento foi
realizado em 04/09/2008, não há que se falar na ocorrência de decadência do
lançamento efetuado no período sob análise”. (Processo n° 10830.009099/2008-
51. Acórdão no 1401-006.005 - 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma
Ordinária. Sessão de 21 de outubro de 2021. Relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, g.n.)
25.

Por essas razões, rejeito a preliminar de decadência suscitada.

IV – Análise das Alegações Meritórias
26.

De plano, observa-se que a Recorrente reiterou os tópicos “Da impossibilidade de se
exigir IRRF na hipótese de beneficiário identificado”, “Da impossibilidade de se exigir IRRF na
hipótese em que a operação resta comprovada” e “Da pertinência da baixa dos autos em
diligência” os quais, em essência, possuem a mesma finalidade: afastar o lançamento. Diante da
sobreposição e semelhança dos argumentos, entendo adequado analisá-los em conjunto.
27.

No ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
11
(i)
Inaplicabilidade do IRRF à hipótese de beneficiário identificado e operação
comprovada:
- A Recorrente defende que a identificação do beneficiário - Paulo Maneiro Bouzon -
e a comprovação das operações (transferências bancárias registradas e declaradas)
afastam a incidência do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
- Argumenta que o dispositivo deve ser aplicado apenas quando o beneficiário não
for identificado ou não for possível comprovar a operação, e não quando apenas a
“causa” econômica seja questionada.
- Nesse sentido, cita precedentes do CARF que reconhecem que a identificação do
beneficiário e a comprovação da operação bastam para afastar a incidência do IRRF,
ainda que a causa jurídica não esteja plenamente demonstrada.
(ii)
Natureza jurídica e proporcionalidade da exigência:
- Sustenta a Recorrente que a cobrança do IRRF, nesse contexto, possui natureza
sancionatória, pois não incide sobre efetiva disponibilidade de renda, mas sobre a
suposta falha na demonstração da causa do pagamento, contrariando o artigo 3o do
CTN.
- Alega também violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto
que o mesmo fato gerador deu origem a duas autuações distintas - uma pelo IRRF
(35%) e outra pelo IRPF (27,5%) sobre o mesmo montante -, o que resultaria em
bitributação e tratamento desigual de situações idênticas.
- Por fim, requer, subsidiariamente, a baixa dos autos em diligência, para elucidar a
natureza das transferências bancárias e comprovar a efetiva origem e causa dos
pagamentos, invocando o princípio da verdade material e o disposto no artigo 18 do
Decreto no 70.235/1972.
27.

No entanto, o “Termo de Constatação e Verificação Fiscal” (e-fls. 56/67), descreve
uma situação distinta:
“Na fiscalização em nome da pessoa física de Paulo, este alegou para justificar os
créditos em sua conta:
“Dividendos pagos pelo Hotel Atlântico Copacabana Ltda, recebidos por conta e
ordem de sua mãe Célia Bouzon Maneiro”
Quanto à regularidade da escrituração da empresa em relação aos alegados
pagamentos à sócia Célia, a título de lucros distribuídos, temos a relatar o que
segue.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), original, referente ao período 01/01/2017 a
31/12/2017, a empresa não consigna distribuição de lucros à sócia.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora, referente ao período
01/01/2017 a 31/1/2/2017, transmitida em 30/11/2021, após o início e
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
12
continuidade da ação fiscal na pessoa física e da respectiva intimação para
justificar a origem dos créditos, e, portanto, sem espontaneidade, a empresa
consigna distribuição de lucros à sócia no valor de R$3.935.000,00.
Na Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao período 01/01/2017 a
31/12/2017 não consta distribuição de lucros à sócia.
Na ECD referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, para autenticação do
Livro Diário no 32, transmitida em 08/06/2022, a empresa incluiu os lançamentos
retificadores extemporâneos, com alegada data de 01/01/2021, no Razão e no
Diário, a seguir reproduzidos.
[...]
A escrituração contábil da empresa é imprestável como documentação hábil e
idônea para comprovação dos registros contábeis válidos referentes aos
pagamentos realizados em 2017, pois somente foi realizada em 08/06/2022,
extemporaneamente, após o início das ações fiscais em nome da pessoa física e
da empresa, e respectivos termos de intimação e de ciência da continuidade das
mesmas, para esclarecimentos dos fatos, excluindo, portanto, a espontaneidade
para retificações das declarações e da escrituração dos envolvidos nas infrações
verificadas, à luz do §1o do Art. 7o do Decreto 70.235/1972:
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Como relatamos, as alegações trazidas quanto à comprovação contábil são
imprestáveis. E ainda que tivessem comprovações contábeis regulares, os
pagamentos referentes às alegadas distribuições de lucros teriam de ser feitos à
sócia, Célia, não justificando os pagamentos realizados ao filho”.
28.

Como se vê, a Autoridade Fiscal constatou que:
(i)
As transferências foram feitas diretamente a Paulo Maneiro Bouzon, e não à
sócia Célia Bouzon Maneiro.
(ii)
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original de 2017, não havia qualquer
registro de distribuição de lucros.
(iii) A ECF retificadora, transmitida apenas em 30.11.2021 - após o início da
fiscalização - incluiu extemporaneamente a suposta distribuição de lucros.
(iv) A Escrituração Contábil Digital (ECD) de 2017 também não continha tais
lançamentos, e apenas na ECD de 2021 (transmitida em 2022) foram incluídos
lançamentos retroativos com data de 01.01.2021.
29.

Registre-se que a norma reguladora do Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal prevê a exclusão da espontaneidade de todos os envolvidos em uma infração se qualquer
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
13
deles for cientificado do procedimento administrativo ou medida de fiscalização referente ao
ilícito. É de ver-se:
Decreto 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
30.

Pertinentes as ponderações de Ricardo Alexandre:
“Assim, por exemplo, se a Receita Federal do Brasil instaura procedimento fiscal
contra contribuinte pessoa física em virtude de ausência de retenção de Imposto
de Renda sobre seus rendimentos, não estará configurada a espontaneidade em
eventual omissão do ilícito, acompanhada de pagamento por parte da fonte
pagadora omissa. A regra é razoável, pois carece de real espontaneidade uma
confissão provavelmente motivada pelo conhecimento de que a fiscalização já
deflagrou procedimento impositivo contra um dos envolvidos no ilícito”.
(ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 19a ed., rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2025, pag. 487)
31.

Sobre esses pontos, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou
a questão:
“Apresentar como “causa dos pagamentos” os “dividendos pagos à mãe do
responsável solidário, Célia Bouzon Maneiro, recebidos por ele por conta e ordem
dela” não justifica as transferências feitas ao devedor solidário. Observe-se que,
originalmente, a contabilidade da interessada não registrava a distribuição de
lucros à mencionada Célia Bouzon Maneiro, só vindo a fazê-lo em 8 de junho de
2022 – e não em 30 de novembro de 2020, como alegado. Ou seja, tal
apontamento somente veio a ser feito como uma canhestra tentativa de justificar
a entrega de numerário, quando ambos – pagador e beneficiário – encontravam-
se sob ação fiscal. Neste contexto, o fato de serem os dividendos “rendimentos
isentos de imposto de renda” nada significa, dado que não se está tributando a
pessoa física de Célia Bouzon Maneiro.
Por fim, incabível a conversão do julgamento em diligência para que “seja
verificado que é de empréstimo a natureza dos recursos pagos pelo Impugnante
ao responsável solidário”. Trata-se de evidente reivindicação protelatória e tal
diligência deve ser denegada, por prescindível, tal como determina o artigo 18 do
Decreto no 70.235, de 1972”.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721050/2022-96
14
32.

Por fim, considerando a ausência de manifestação do responsável, entendo por
manter a decisão recorrida, nos seguintes termos:
“No que tange à impugnação do responsável solidário, aplicam-se a ele as
mesmas considerações acima expendidas, dada a identidade entre ambas.
Observe-se que não foi oposto nenhum argumento objetivo contra a
responsabilização em si”.
33.

Desse modo, entendo correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto
pela decisão recorrida.

V – Dispositivo
34.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
35.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 221
DF CARF MF
Original